Tribunal: TJPA
Processo: 0809174-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809174-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHON LENON ANDRADE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0809174-04.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA, OAB/PA Nº 20.526

PACIENTE:
JHON LENON ANDRADE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802856-46.2021.8.14.0051

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO ANTES A
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. A
ausência da audiência de custódia não tem o condão de anular o decreto prisional, pois serve para analisar tão somente a necessidade da prisão. No caso, superada pelo próprio decreto prisional.

2. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

3. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado
Anderson Carvalho Oliveira,
em favor de
Jhon Lenon Andrade de Oliveira,
que encontra-se preso preventivamente (sob os fundamentos da ‘garantia da ordem pública’, da ‘conveniência da instrução criminal’ e da ‘aplicação da lei penal ’), pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por determinação do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém ora inquinada como autoridade coatora.

Alega a não configuração do crime de tráfico de drogas ou de associação, ausência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, a falta de fundamentação idônea para decretação da preventiva e a nulidade da prisão sem audiência de custódia.

Pleiteia, ao final, a revogação da prisão preventiva
ou a substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

Juntou documentos. (Id. 6144680).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada como coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (Id. 6225549).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento parcial e denegação do
writ.
(Id. 6272009).

É o relatório.

VOTO

O impetrante requer nas razões da Ação Mandamental a revogação da medida constritiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por entender estar sofrendo suposto constrangimento ilegal,
ante à
não configuração do crime de tráfico de drogas ou de associação, ausência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, falta de fundamentação idônea para decretação da preventiva e a nulidade da prisão sem audiência de custódia.

Inicialmente, quanto a desconfiguração do crime de tráfico de drogas ou de associação, ressalto que a tese
não encontra espaço para análise na estreita via de
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático probatório
, além de não ter trazido nada que comprovasse tal alegação.

Nesse sentido:

[...]
A insurgência acerca da participação delitiva demanda análise de mérito e dilação probatória, o que não se admite na estreita via do habeas corpus
. É cabível a decretação da prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, mormente quando as circunstâncias evidenciam a necessidade de constrição cautelar diante da gravidade da conduta perpetrada. Habeas Corpus a que se nega concessão ante a legalidade do decreto prisional.
(TJ-MS - HC: 14047448720168120000 MS 1404744-87.2016.8.12.0000, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 18/07/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2016).

No que tange a suposta
nulidade da prisão em virtude da ausência de audiência de custódia, registro
que a não realização desta constitui mera irregularidade, que não tem o condão de gerar nulidade na custódia. Sobretudo porque a questão fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva,
quando demonstrada observância às garantias constitucionais e processuais do autuado, como no presente caso. (Precedentes:
STJ, RHC n. 94.986/BA, Rel. Min.
Félix Fischer,
Quinta Turma, j. 1º/03/2018, DJe 16/03/2018).

No mesmo sentido,
destaco trecho do parecer ministerial:

“Por fim, não merece guarida a tese de constrangimento ilegal causado pela não realização da audiência de custódia, tendo em vista que, não se pode conceber como razoável uma alegação que, com desprezo a regras vigentes no ordenamento jurídico pátrio e consonantes com o grande propósito motivador da criação dos Pactos e/ou Tratados Internacionais (respeito à simples condição de ser humano [direitos humanos] mediante condições mínimas e elementares de dignidade e sobrevivência ), requer a imposição de regra (revestidas de caráter processual [procedimento]) incompatível com o tratamento jurídico estabelecido na envolvida lei processual infraconstitucional brasileira (CPP), no qual estão sendo asseguradas as garantias judiciais, o contraditório e a ampla defesa – respeitados, portanto, os direitos humanos –, do que se cita como exemplo a atuação de Defensor constituído na defesa técnica do acusado, atendendo à regra incerta no inciso LXIII do art. 5º da CF/88, e, ainda, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Art. 14. 3, “d”: De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designado ex offício gratuitamente, se não tiver meios para remunerá -lo [...]). Assim, a apontada ilegalidade não merece prosperar, eis que a Lei Maior Brasileira, em seu art. 5°, inc. LXII, determina, em relação ao momento inicial da prisão em flagrante, apenas a comunicação da mesma ao juízo, de modo que o fato do paciente não ter sido apresentado pessoalmente ao Juízo (audiência de custódia) não acarreta irregularidade, tampouco dá ensejo à restituição do direito à plena liberdade de locomoção.

Nesse sentido é entendimento deste órgão julgador:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus – Roubo Majorado – Flagrante convertido em Prisão Preventiva
– Não realização de Audiência de Custódia devidamente justificada, ante ao cenário atual, além de constituir mera irregularidade –Precedentes do STJ e STF.
Constrangimento Inocorrente. O paciente registra antecedentes, respondendo na Comarca a outro processo criminal (TRÁFICO DE DROGAS), inclusive, estava respondendo em liberdade provisória quando voltou a delinquir, evidenciando, não só, que faz do crime o seu meio de vida, mas que, em liberdade, reiterará nas mesmas condutas. Ordem denegada. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.” (grifo nosso) (TJE/PA. 4190416, 4190416, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2020-12-15)

Assim,
não há que se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da não realização da audiência de custódia, pelas razões ressaltadas acima.

Por fim, quanto aos argumentos de ausência dos fundamentos para a prisão preventiva, bem como dos fundamentos de sua manutenção, afirmo que
a autoridade impetrada, na decisão que decretou a
prisão

preventiva
, deixou bem evidentes as razões pelas quais era, de fato, imprescindível a medida constritiva da liberdade do paciente. Vejamos:

“
As prisões foram efetuadas legalmente inexistindo vícios formais ou materiais capazes de macular a peça flagrancial razão pela qual homologo o presente auto e passo a verificar a presença ou não dos requisitos para conversão em prisão preventiva
. A materialidade delitiva está inserta no laudo de constatação número 2021.04.000307-QUI do CPC “RENATO CHAVES” acostado nos autos, onde conta grande quantidade de drogas sendo manipuladas perfazendo um total aproximado de 2.327,7 (dois quilos trezentos e vinte e sete gramas e sete miligramas) de substancias conhecidas vulgarmente como COCAÍNA e MACONHA e onde os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos e declarações constantes dos autos. Nesta fase, vislumbro como necessária a custódia cautelar dos autuados para garantia da ordem pública, tendo vista a quantidade e a lesividade da droga apreendida com os mesmos, o que evidência à prática de mercancia e manipulação do entorpecente. Assim sendo, não vislumbro como adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
Neste sentido: A prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2
. No caso, a manutenção da prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, ante a quantidade e lesividade da droga apreendida e o envolvimento de menor na conduta delitiva, a revelar a periculosidade in concreto do agente.
3. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 311.759/MG (2014/0331164-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 30.06.2015, DJe 04.08.2015). Ante o exposto, converto a prisão em flagrante dos autuados EDIVALDO PARENTE BRAZ, JHON LENON ANDRADE DE OLIVEIRA, KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS e MAGNA ANDRADE DE OLIVEIRA em custódias preventivas para garantia da ordem pública, forte no art. 310, II, do CPP.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia preventiva calcada em elementos concretos do caso, motivo pelo qual entendo pela impossibilidade da substituição por medidas cautelares menos gravosas, e na qual impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 03/12/2021